Tribunal: STF
Processo: Rcl 48553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Original S/A e Original Asset Management Ltda. em face de decisões proferidas pelo Juiz da 28ª Vara do Trabalho de São Paulo que, em julgamento de exceção de pré-executividade, mantiveram a homologação dos cálculos de liquidação com aplicação da TR e de juros de mora de 1% ao mês (Autos nº 1000020-73.2021.5.02.0028). 



2. Os reclamantes narram que, na fase de liquidação em execução provisória, o juízo reclamado homologou os cálculos apresentados pela parte beneficiária, determinando, quanto aos critérios de atualização monetária, a incidência da T, e, quanto aos juros moratórios, a incidência do percentual de 1% ao mês. Afirmam que apresentaram exceção de pré-executividade requerendo a concessão de prazo suplementar para pagamento e a observância das decisões proferidas por esta Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, mas não obtiveram êxito.



3. Alegam que, ao não aplicar o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADCs 58 e 59, no sentido da inconstitucionalidade da TR e da aplicação, até que sobrevenha legislação sobre o tema, do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa Selic, o ato reclamado violou a autoridade do que decidido pelo STF na ocasião. Ressaltam que: (i) se trata de execução provisória de decisão que não transitou em julgado, razão pela qual são aplicáveis os índices definidos no julgamento paradigma; (ii) o ato reclamado foi proferido em 10.06.2021, posteriormente à publicação do acórdão paradigma; e (iii) a STF possui entendimento de que as decisões proferidas pelo plenário "devem ser aplicadas imediatamente, em vista do efeito vinculante e eficácia erga omnes que possuem, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado".



4. Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos e a cassação das decisões proferidas em sede de execução provisória, determinando-se a retificação dos cálculos de liquidação, em conformidade com os paradigmas suscitados. Ao final, postulam pela confirmação da medida liminar, para cassar definitivamente as decisões reclamadas.



5. Em decisão de 06.08.2021, deferi a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (Autos nº 1000020-73.2021.5.02.0028), até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 37).



6. É o relatório. Decido.



7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que o feito se encontra prejudicado.



8. Conforme noticiado nas informações, a Execução Provisória nº 1000020-73.5.02.0028 foi suspensa por força de decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado pelas empresas ora reclamantes e, posteriormente, o próprio Juízo reclamado reconsiderou a decisão reclamada, determinando, quanto à atualização monetária, a “aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa Selic após a citação, em conformidade com o julgado desta Suprema Côrte no ADC 58”



9. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator